Tribunal: TJDFT
Processo: 0711252-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. COISA JULGADA DA AÇÃO COLETIVA. OBJETO. CONTEMPLAÇÃO DO EXEQUENTE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL APÓS EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POSTERIOR. EXEQUIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. SISTEMA OPT-IN. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mera insatisfação do recorrente quanto ao resultado do julgamento não conduz a reconhecimento de vício de fundamentação a que se refere o art. 489, § 1o, VI do CPC. 1.1. “( ) 1. A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da decisão judicial, por ofensa ao art.489, § 1o, IV e VI, do CPC, quando o juiz competente, em sede de julgamento de pedido de antecipação de tutela, (i) não verifica o cumprimento, por parte do requerente, dos requisitos previstos no art. 300 do CPC; bem como (ii) quando inexiste força vinculativa de precedente judicial, invocado a fim de demonstrar a distinção ou a superação de entendimento, nos termos do art. 489, § 1o, VI, c/c, art. 927, III e V, § 1o, c/c, art. 928, I e II, todos do CPC. Preliminar rejeitada ( )” (Acórdão 1262071, 07022933220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.2. No caso, sentença que se remete aos fundamentos da decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença; tal fato, por si, não configura ausência de fundamentação.
2. “Não há previsão legal para a abertura de instrução probatória, notadamente para colheita de depoimentos, pois a impugnação possui limitação quanto às matérias a serem apresentadas, devendo ser instruída com documentos hábeis a demonstrar as razões nela expendidas, a teor do art. 525, § 1o, CPC. Assim, não configurado o cerceamento de defesa, ante a não produção de prova oral.” (Acórdão 1248370, 07101497820198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. No caso, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva. Hipótese em que o exequente foi contemplado pelo objeto da ação civil pública: a aquisição do bem se deu após a expedição do habite-se, mas antes do ajuizamento da ação civil pública, abrangendo, portanto, o apelado. Como destacado pela sentenciante, ainda que o exequente-apelado não tenha comprado o imóvel “na planta”, “também sofreu os reflexos da propaganda enganosa e, em consequência, do inadimplemento contratual pela parte ré/executada”, o que o legitimou a requerer o cumprimento de sentença (ID 17490939, p. 2).3.1. Não há falar em coisa julgada dada a distinção entre as causas de pedir e os pedidos obtidos na ação individual e na ação coletiva. Enquanto na individual o autor pretendeu a restituição de taxas condominiais, IPTU e SATI, na ação civil pública movida pelo MPDFT buscou-se a indenização moral e material pela desvalorização do imóvel decorrentes de desconformidades construtivas em relação à propaganda veiculada pela construtora executada.
4. O art. 104 do Código de Direito do Consumidor prevê que o ajuizamento das ações coletivas não enseja litispendência para a propositura da ação individual. Propositura da ação coletiva não impede nem atrapalha a de ações individuais para obtenção de indenização (dano material e moral) conforme parágrafos segundo e terceiro do artigo 103 do CDC. 4.1 “Há, todavia, situação em que o consumidor, autor de ação individual, não se beneficiará do processo coletivo. Isto ocorre quando, ajuizada a ação coletiva com o mesmo propósito da demanda individual, o consumidor tomar ciência da ação coletiva, e não requerer, no prazo de 30 dias, a suspensão do seu processo individual, como estabelece o art. 104 do CDC. Assim acontecendo, o consumidor opta por seguir a sorte da demanda individual.” (Benjamin, Antônio Herman; Marques, Claudia Lima; Bessa, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor, 7a ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p.542).
5. Adotou-se, no Brasil, o sistema opt out para o alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes para procedência de pedidos em ações coletivas. Em outras palavras, nas ações coletivas do direito brasileiro, vigora o right to opt out, e não o right to opt in, pois ao autor da demanda individual é conferido o direito de excluir-se da esfera de incidência da coisa julgada na ação coletiva, e não o contrário, impondo ao autor o dever de nela expressamente se incluir.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.